Tribunal: TJDFT
Processo: 0756661-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0756661-98.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VIVIANE CARLA FAGUNDES MUNIZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PAGAMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DO SERVIDOR DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/90). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor. 2. O Tema n.o 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n.o 531, estabeleceu que “[o]s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. 3. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp. 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009). 4. Portanto, a ratio subjacente à irrepetibilidade é a ausência de percepção do servidor da antijuridicidade do recebimento. Por conseguinte, a restituição ao erário não exige a demonstração da má-fé do servidor, exige apenas a desconstituição da sua boa-fé pelo conhecimento da impropriedade do pagamento. 5. Na hipótese, dúvida não há de que a autora, professora de educação básica, tinha condições de saber que era indevido o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, não apenas por ser rubrica claramente delineada na ficha financeira, mas também por se tratar de gratificação paga ao professor de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos (artigo 19 da Lei 5.105/2013). 6. No processo administrativo de readaptação funcional da autora consta que, após diversos períodos de afastamento para tratamento da própria saúde, em 28/10/2015 a recorrida passou a exercer suas funções com as seguintes restrições laborativas temporárias, as quais, em 8/12/2016, tornaram-se restrições definitivas: “(a) servidor(a) não deverá realizar atividades que exijam: Regência de Classe, contato direto com alunos, evitar locais aglomerados de crianças” e “de pessoas” (ID 65582438 - Pág. 6 a 22). 7. Vê-se que, no período de cobrança da GAA (29/2/2016 a 30/4/2017 e 1/2/2018 a 29/2/2024), a autora exerceu suas funções com restrição laboral que impedia o exercício da regência de classe e o contato direto com alunos. Assim, evidentemente não alfabetizou alunos, conforme atesta a declaração retificada ID 65582438 - Pág. 116. 8. Se é clara a hipótese de pagamento da GAA e a rubrica, de valor relevante (acima de 7% dos vencimentos), é facilmente identificável no contracheque, a não percepção do recebimento implicaria desatenção que se situa aquém do standard jurídico que define a boa-fé objetiva, circunstância que igualmente desconstitui a boa-fé do servidor e exige a restituição ao erário, em plena aplicação do Tema 1.009. 9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 10. Sem custas ou honorários." "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso e contraditório, pois “não se questiona se a Embargante exerceu atividade de alfabetização, mas sim se é legal a cobrança perpetrada pelo DF o recebimento da GAA pelo interstício em que a professora esteve em restrição temporária e readaptação”. Sustenta que o professor readaptado que deixa de trabalhar por motivos de saúde, faz jus ao recebimento da GAA e que não era exigível à autora o conhecimento de que não deveria receber GAA “quando efetivamente escolheu uma turma de alfabetização e estava em processo de restrição temporária e readaptação”. 2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que, ao analisar a prova, manifestou entendimento contrário ao sustentado pela parte, consignando expressamente que “no período de cobrança da GAA (29/2/2016 a 30/4/2017 e 1/2/2018 a 29/2/2024), a autora exerceu suas funções com restrição laboral que impedia o exercício da regência de classe e o contato direto com alunos. Assim, evidentemente não alfabetizou alunos, conforme atesta a declaração retificada ID65582438- Pág. 116”. 3. Além disso, o acórdão ressaltou que “é clara a hipótese de pagamento da GAA e a rubrica, de valor relevante (acima de 7% dos vencimentos), é facilmente identificável no contracheque, a não percepção do recebimento implicaria desatenção que se situa aquém do standard jurídico que define a boa-fé objetiva, circunstância que igualmente desconstitui a boa-fé do servidor e exige a restituição ao erário”. 4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. 5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados." A parte recorrente aponta contrariedade ao princípio da legalidade, ao princípio da segurança jurídico e ao princípio do direito adquirido, bem como à Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que é indevida a determinação de devolução dos valores recebidos de boa-fé pela servidora pública em virtude de erro no pagamento realizado pela Administração Pública. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Preparo devidamente apresentado no ID 69715233. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal entendeu, com base nos fatos e provas colacionados, que é legal e devida a devolução dos valores pagos. Assim, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal